Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007884-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO COSTA GONCALVES PEREIRA - CPF: 049.287.151-52 (APELADO), LEONARDO COSTA GONCALVES PEREIRA - CPF: 049.287.141-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART. 90 DO CPC

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo ocorrido o pedido de desistência, após o comparecimento espontâneo da parte requerida e perfectibilizada a angularização processual, cabe ao autor o pagamento do ônus sucumbencial.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade para além das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1007884-54.2023.8.11.0041

Apelante:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:

MARCO ANTÔNIO COSTA GONÇALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1007884-54.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
MARCO ANTÔNIO COSTA GONÇALVES PEREIRA
,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (Id. 203975205), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que houve condenação ao pagamento de honorários sem sequer ter ocorrido a citação da parte recorrida.

Alega que o procurador da apelada apenas se manifestou nos autos requerendo a assistência judiciária gratuita, sendo que, inclusive, teria renunciado o mandato logo em seguida.

Sustenta que, com base no princípio da causalidade, a parte recorrida deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja invertido o ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 203975210, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara.

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
MARCO ANTÔNIO COSTA GONÇALVES PEREIRA
, fundado no Decreto-lei nº 911/69, sendo deferido o pedido liminar.

No entanto antes do cumprimento do mandado correspondente, o devedor fiduciante apresentou manifestação, espontaneamente, indicando que havia interposto agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a liminar, ao argumento de que o contrato já havia sido quitado.

Posteriormente, sobreveio petição do banco apelante, requerendo a desistência da ação, o que restou refutado pelo recorrido.

Pois bem.

É pacífico que a análise da contestação apresentada em Ação de Busca e Apreensão se dá após o cumprimento da liminar, conforme julgado do IRDR nº 1.0000.16.037836-0/000 e Tema nº 1040.

No entanto, tendo ocorrido o comparecimento espontâneo da parte requerida, este supre a citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, de forma que a relação processual se aperfeiçoou.

Outrossim, o patrono da parte recorrida se viu obrigado, inclusive, a manejar de agravo de instrumento para afastar o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Calha ponderar, inclusive, que a parte recorrente ajuizou a ação com base em contrato já quitado, o que revela que a parte recorrida sequer deu causa a lide.

No caso dos autos, a desistência impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Dessa forma tendo ocorrido a angularização processual é de rigor a manutenção da sentença que fixou a sucumbência em desfavor da parte recorrente.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ - CONDENAÇÃO CABÍVEL - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Com o comparecimento espontâneo da parte ré, apresentando contestação e constituindo represente, está angularizada a relação processual. Na ação de busca e apreensão, extinta em razão da homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, cabe ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. A não apreciação do pleito de justiça gratuita, impõe o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.261959-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022 -g.n.)

Noutro giro, no que concerne ao valor dos honorários, estes foram fixados no mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

E, para o caso em comento, não cabe a fixação segundo o critério da equidade, porque somente se aplica quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o §8º, do art. 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024